Tribunal: TJDFT
Processo: 0719160-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PROCESSO QUE INVESTIGA A SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE ESTELIONATO E DE LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em processo que apura a prática de crimes de
lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, de estelionato e de organização criminosa, mormente porque, além de a aquisição lícita do bem não ter sido suficientemente comprovada pelo recorrente, as circunstâncias da apreensão do carro na casa do réu e a apuração realizada sob o crivo do contraditório nos autos principais demonstram que o automóvel era utilizado por um dos acusados na prática do crime de lavagem de dinheiro.
2. Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento da restituição do bem.